Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000787-37.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMIR BALENA - CPF: 623.203.009-53 (AGRAVADO), ARYELLE SANCORE DE OLIVEIRA - CPF: 061.045.691-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO IRDR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau, a qual acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição do crédito tributário em razão da paralisia do processo administrativo por mais de três anos. A execução fiscal foi proposta em 29/07/2020, visando o recebimento de R$ 524.399,50, originado da CDA no 20221609, referente a infração ambiental lavrada em 28/06/2016.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, à luz do Decreto Estadual no 1.986/2013, e a possibilidade de aplicação das teses fixadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que abordam a prescrição punitiva e intercorrente em processos administrativos ambientais.

III.
Razões de decidir

3. O prazo prescricional da pretensão punitiva no âmbito administrativo é regido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece o prazo de cinco anos a partir do ato ou, no caso de infração continuada ou permanente, da cessação da atividade infracional.

4. A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos sem atos processuais relevantes. A decisão do IRDR n. 1012668-37.2022 reconheceu que a prescrição intercorrente pode ser declarada quando o processo não recebe impulso efetivo nesse período.

5. No caso concreto, o processo administrativo ficou paralisado após a lavratura do auto de infração em 28/06/2016 até 14/01/2021, o que ultrapassa o prazo de três anos de inatividade, tornando-se aplicável a prescrição intercorrente, conforme a jurisprudência fixada no IRDR.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento
: “A prescrição intercorrente é configurada quando o processo administrativo fica paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei no 9.784/1999, art. 26; Decreto Estadual no 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação, manejado pela parte ora Agravante, negou-lhe parcial provimento para manter a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição e anulando o débito fiscal.

Em suas razões, aduz a parte Agravante, em síntese, que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e INICIAR, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado.

Alternativamente, pugna, ao menos, pelo afastamento dos honorários sucumbenciais da condenação.

Por fim, requer o provimento do recurso de agravo interno e consequentemente, o provimento da apelação para a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões, id. 255586187.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator, no julgamento do recurso de apelação, manejado pela parte ora Agravante, negou-lhe parcial provimento para manter a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade, declarando a prescrição e anulando o débito fiscal.

Extrai-se dos autos originais que o Estado de Mato Grosso propôs a execução fiscal, em 29/07/2020, visando o recebimento da importância de R$ 524.399,50 (quinhentos e vinte e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), proveniente da CDA no 20221609, originária do processo administrativo 400202/2016, Auto de Infração no 0102G, lavrado em 28/06/2016.

A parte Apelada foi citada em Outubro de 2023 e apresentou exceção de pré-executividade arguindo, em síntese a ocorrência da prescrição intercorrente do processo administrativo, sob o argumento que de após a apresentação da defesa administrativa, 05/10/2016, houve despacho protelatório, e a decisão somente em 14/01/2021, decorrendo o prazo de 03 anos sem qualquer manifestação nos autos,, bem como alegou cerceamento de defesa no processo administrativo.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade reconhecendo e declarando a prescrição. A Sentença foi mantida por este Relator.

O Agravante, inconformado com a decisão monocrática, suscita a ausência de prescrição da pretensão punitiva, sob o argumente “
já que, nos termos do Relatório Técnico n. 0315/CFFF/SUF/SEMA/2016, a infração foi constada em 28/06/2016 e no mesmo ato já foi lavrado o auto de infração que ora se impugna
”.

Imperioso ressaltar que em 26/07/2024, veio à tona decisão relevantíssima da Seção de Direito Público do TJMT julgou o IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) e fixou a seguinte tese de repetitivo, em âmbito estadual, concernente ao termo inicial e final da prescrição da pretensão punitiva e prescrição intercorrente no processo administrativo na vigência do Dec. Estadual n. 1.986/2013, bem como a fixação da aplicação do mencionado decreto até a revogação pelo Dec. Estadual n. 1.436/2022.

Eis as teses estabelecidas pela Seção de Direito Público do TJMT:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2o E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88).

6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2o, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1o/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2o e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Extrai-se do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), que incide a
prescrição intercorrente administrativa
, nos termos do § 2o do artigo 19 do Dec. Estadual 1.986/2013, quando o procedimento de apuração do Auto de Infração
permanece paralisado por mais de três (03) anos

sem a prática de atos processuais relevantes
e somente é interrompida
por atos processuais efetivos que importem apuração do fato,
assim considerando aqueles que
impliquem em impulso processual
efetivo ou instrução, ficando estabelecido que o inciso II e parágrafo único do art. 20 do Decreto Estadual 1.986/2013 se referem à causa de interrupção
EXCLUSIVA
da prescrição intercorrente.

In casu, denota-se dos documentos que acompanham a exceção de pré-executividade (id.
id. 220947781
), que o Auto de Infração n. 0102G foi lavrado em 28/06/2016, implicando a devida aplicação da norma estabelecida pelo Decreto Estadual no 1.986/2013.

Consoante o disposto na decisão monocrática ora impugnada, extrai-se do Processo Administrativo no 400202/2016 a prática de diversos atos inequívocos por parte da Administração Pública, no intuito de instruir e/ou impulsionar o regular trâmite dos autos do referido processo administrativo, tais como:

Em 28/06/2016
, foi lavrado o Auto de Infração, com base no Relatório Técnico n. 0315/CFFF/SUF/SEMA/2016;

Em 12/08/2016
, foi instaurado o Processo Administrativo n. 400202/2016;

Em 15/09/2016
, houve o Termo de juntada de AR – aviso de recebimento;

Em 15/06/2016
, houve certidão concedendo cópia integral a requerida;

Em 05/10/2016
, houve apresentação da defesa administrativa;

Em 05/10/2016
, houve Despacho de Encaminhamento para recebimento da defesa administrativa;

Em15/08/2019
, Certidão de Consulta ao SAD, sobre a reincidência;

Em 10/12/2020
, Novo Despacho de Encaminhamento;

Em 14/01/2021
; houve Decisão Administrativa n. 230/SGPA/SEMA/2021;

Em, 01/03/2021
, houve notificação por diário oficial n. 27.947;

Depreende-se da análise cronológica dos autos que, no interregno compreendido entre a derradeira decisão de 'encaminhamento para recebimento da defesa administrativa', exarada em 05/10/2016, e a subsequente Decisão Administrativa n. 230/SGPA/SEMA/2021, prolatada em 14/01/2021, não se verifica a prática de qualquer ato administrativo inequívoco por parte do Poder Público que demonstrasse efetivo propósito de instrução ou impulsionamento processual

Nesse contexto, a análise sistemática do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09) demonstra, de maneira objetiva e incontroversa, que
o decurso do prazo prescricional trienal intercorrente
- expressamente previsto no art. 19, §2o do Decreto Estadual n. 1.986/2013 -
efetivamente se consumou no período indicado.

Portanto, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo, impõe-se a manutenção da decisão monocrática, e consequentemente, da sentença, nesse ponto.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios, pugna o Agravante pela fixação equitativa dos honorários, sob pena de a verba constituir verdadeiro enriquecimento sem causa.

É certo que, na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, com a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e a apresentação da defesa, cabível a condenação da parte exequente nos ônus da sucumbência.

De acordo com a sistemática processual civil, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado da parte apelante, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, nos casos em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, como fora feito pelo Magistrado de origem.

Com essas considerações, a sentença de primeiro grau deverá ser mantida, em todos os seus aspectos, inclusive quanto a condenação em honorários fixados em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 3o, II, do CPC.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024